Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS (ICMS-DIFAL). AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE EM TRÂMITE PERANTE O STF. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA (CTN, ART. 151, II). DEPÓSITO INTEGRAL E DE CRÉDITO JÁ CONSTRUÍDO. SITUAÇÃO DISTINTA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante sabido e consabido, a cobrança do ICMS-DIFAL vem provocando, nos últimos anos, inúmeras discussões judiciais nos Tribunais pátrios. Mesmo após o julgamento pelo STF do Tema 1.093, de repercussão geral, outros pontos entraram no debate.
2. Com o advento da LC no 190/2022, sobrevieram novas discussões a respeito da aplicação do princípio da anterioridade na cobrança do ICMS-DIFAL, com base na novel legislação de regência (CF/88, art. 150, III, “b” e “c”).
3. No âmbito deste Tribunal de Justiça, decidiu-se por instaurar um incidente de arguição de inconstitucionalidade, submetendo-o ao Conselho Especial para deliberar sobre a inconstitucionalidade do art. 3o da LC no 190/2022.
4. Em decorrência da instalação do incidente (Proc. no 0700347-97.2022.8.07.0018 - Acórdão no 1429985), reputa-se cabível e prudente o sobrestamento do julgamento dos processos correlacionados, até que sobrevenha manifestação colegiada a respeito daquela temática (CPC, art. 313, V, “a”). Precedente: Acórdão 1640977, 07044366620228070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022.
5. Aguarda-se também o julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078 pelo STF, que tem o condão de repercutir diretamente no deslinde desta lide, o que justifica ainda mais a espera pelo pronunciamento jurisdicional de mérito naqueles processos, já inclusos em pauta de julgamento, com destaque feito pela Presidente daquela Corte Constitucional.
6. Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em liça, com arrimo no art. 151, II, do CTN, é o integral e relativo ao crédito tributário já constituído – situação distinta da pretensão em análise. (v.g., Acórdão 1438626, 07127851520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022; Acórdão 1629693, 07028075720228070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 25/10/2022).
7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.